Tribunal: TJPA
Processo: 0000683-67.2020.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000683-67.2020.8.14.0035

APELANTE: IVO DE SOUZA MARINHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. ART. 171,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ESTELIONATO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INAPLICABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por IVO DE SOUZA MARINHO
contra sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, que deverá ser cumprida, inicialmente, no regime aberto, pela prática do delito previsto no Art. 171, caput, do CP. A defesa requer a absolvição do réu, do crime de estelionato, ante a insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria, com a redução da pena base.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva e (ii) analisar a reforma da dosimetria do crime de estelionato com a redução da pena base.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do crime de estelionato restou comprovada, pelos depoimentos da vítima e da testemunha, tendo a vítima, Kelren Larissa Paixão da Silva, e a testemunha, João Vitor Almeida do Rosário, relatado de forma coerente e firme os fatos, indicando que o réu Ivo de Souza Marinho se aproveitou da realização do serviço por outra empresa para exigir o pagamento de R$ 150,00 de maneira fraudulenta.

4.
Da dosimetria. Reforma. Inocorrência. D
ecisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, que vem entendendo que cada vetor do artigo 59 do CP precisa ser valorado na proporção de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo), tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
,

devendo ser mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos
.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

6. Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 171, e 59.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

IVO DE SOUZA MARINHO
inconformado com a sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, que deverá ser cumprida, inicialmente, no regime aberto, pela prática do delito previsto no Art. 171, caput, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pleiteia a absolvição do réu, do crime de estelionato, ante a insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria, com a redução da pena base.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
que no dia 18/03/2019, por volta das 21:30 h, o DENUNCIADO IVO DE SOUZA MARINHO obteve, para si, vantagem ilícita no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), em prejuízo da vítima KELREN LARISSA PAIXÃO DA SILVA, induzindo-a em erro, ao fazê-la acreditar que sua empresa L.G SOARES SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, realizou serviço de dedetização junto a farmácia denominada BIG FARMA, localizada na Av. Dom Florenzano, cento de Óbidos-PA, a qual era gerenciada pela ofendida. Com efeito, a ofendida KELREN LARISSA PAIXÃO DA SILVA compareceu em sede policial (ID.44257739, Pág. 6) e declarou que, realizou cotação junto as empresas L.G SOARES SERVICOS DE DETETIZAÇÃO e SOS SOLUÇÃO SERVIÇOS GERAIS, tendo contratado a empresa SOS SOLUÇÃO SERVIÇOS GERAIS para realizar o serviço de dedetização na farmácia BIG FARMA, e na noite de 18/03/2019 a referida empresa mandou um funcionário de prenome VANCEY que realizou o serviço, sob a supervisão do funcionário JOÃO VITOR ALMEIDA DO ROSARIO, e passado 10 minutos da realização do serviço, o DENUNCIADO IVO DE SOUZA MARINHO compareceu na mesma noite na farmácia solicitando o pagamento pelo serviço prestado, e em seguida entregou ao funcionário JOÃO VITOR ALMEIDA DO ROSARIO um certificado de DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, como se tivesse feito o serviço no local, ocasião em que o referido funcionário entregou ao DENUNCIADO a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Ocorre que, no dia seguinte o representante da empresa SOS SOLUÇÃO SERVIÇOS GERAIS, a qual havia enviado o funcionário de prenome VANCEY que prestou o serviço de dedetização, compareceu junto a farmácia e requereu o pagamento pelo serviço prestado, ocasião em que a ofendida descobriu que havia sido enganada pelo DENUNCIADO IVO DE SOUZA MARINHO, quando teve que efetuar novamente o pagamento de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), tendo posteriormente a ofendida descoberto que o DENUNCIADO IVO DE SOUZA MARINHO se tratava de um caminhoneiro, o qual se recusou a devolver a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)”
,
fato ocorrido na comarca de Óbidos/PA.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.

A defesa requereu a absolvição do apelante do crime de estelionato, ante a insuficiência de provas.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do crime de estelionato restou comprovada, pelos depoimentos da vítima e da testemunha, tendo a vítima, Kelren Larissa Paixão da Silva, e a testemunha, João Vitor Almeida do Rosário, relatado de forma coerente e firme os fatos, indicando que o réu Ivo de Souza Marinho se aproveitou da realização do serviço por outra empresa para exigir o pagamento de R$ 150,00 de maneira fraudulenta.

O apelante, em juízo negou a prática delitiva.

A vítima Kelren Larissa Paixão da Silva, em juízo, relatou que “
havia solicitado serviços de dedetização para a farmácia em que trabalhava, e, após realizar cotações, contratou a empresa SOS Solução Serviços Gerais para a execução do serviço. Na data dos fatos, o serviço foi executado por um funcionário identificado como Vancey, sob a supervisão de João Vitor Almeida do Rosário, funcionário da farmácia. No entanto, minutos após a execução do serviço, o réu Ivo de Souza Marinho compareceu à farmácia e solicitou o pagamento pelo serviço supostamente prestado. João Vitor, sem desconfiar, entregou ao réu a quantia de R$ 150,00, acreditando que o pagamento era devido. A vítima descobriu no dia seguinte que havia sido enganada, quando o representante da empresa contratada foi à farmácia solicitar o pagamento, revelando que o réu não fazia parte da empresa e que havia se aproveitado da situação para obter o dinheiro de forma ilícita”.

Já testemunha João Vitor Almeida do Rosário, em juízo, declarou que “
estava presente na farmácia no dia dos fatos e supervisionou o serviço de dedetização realizado pelo funcionário Vancey, da empresa SOS Solução Serviços Gerais.

Relatou que, logo após a conclusão do serviço, o réu Ivo de Souza Marinho compareceu ao local, apresentou um certificado de desinsetização e solicitou o pagamento de R$ 150,00. Sem suspeitar de irregularidades, João Vitor efetuou o pagamento ao réu, acreditando que o serviço havia sido prestado por ele.

Dias depois, ao ser informado pela gerente da farmácia, Kelren, descobriu que o réu não fazia parte da empresa contratada e que havia sido enganado
”.

Imperioso destacar, com base no arcabouço probatório constante dos autos que restou comprovado que, a vítima, em depoimento prestado em juízo, foi firme em relatar os fatos acontecidos e ao reconhecer o acusado como o que teria praticado o crime descrito na sentença.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição, restando configurada a conduta do recorrente que resultou na obtenção de vantagem ilícita em detrimento de prejuízo alheio, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA DOSIMETRIA

A defesa pleiteou pela reforma da dosimetria com a redução da pena imposta. Pleito que não merece guarida. Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, que vem entendendo que cada vetor do artigo 59 do CP precisa ser valorado na proporção de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo), tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
, devendo

ser mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos
.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 27/11/2025